Tribunal: TJMT
Processo: 1017288-03.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017288-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOLANGE MARIA PIRES - CPF: 667.930.841-00 (APELANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 229.836.271-87 (APELANTE), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 229.836.271-87 (APELADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA PIRES - CPF: 667.930.841-00 (APELADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE QUITAR OU TRANSFERIR O FINANCIAMENTO – DEMORA EVIDENCIADA – DÉBITOS RELACIONADOS AO IPTU INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA – INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO ROL DE MAUS PAGADORES – DANO MORAL EXISTENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A negligência do comprador em cumprir suas obrigações de transferência do imóvel e pagamento de IPTU gera prejuízo moral passível de indenização, sobretudo ante a existência de dívida e cobranças em nome da vendedora proprietária.

Ao deixar de honrar com o pactuado, o comprador quebrou a boa-fé contratual que rege as relações negociais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n. 1017288-03.2021.8.11.0041 ajuizada por SOLANGE MARIA PIRES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“(...) 1. RECONHECER a validade do negócio jurídico;

2. DETERMINAR que o requerido transfira para seu nome o financiamento habitacional e os débitos advindos do imóvel em questão;

3. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença.

CONFIRMO a tutela concedida em id nº 57001662.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 70% (setenta por cento) para o requerido e 30% (trinta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. (JUSTIÇA GRATUITA).

Cumpre esclarecer que não tendo sido deferida a gratuidade de justiça, os requeridos deveriam ter recolhido às custas da reconvenção, pois, seu peculiar sistema de processamento não lhe retira as características de autonomia e individualidade, devendo ser considerada uma ação em tudo independente da principal.

Logo, há de se observar os naturais pressupostos de validade de processamento de uma ação, como o pagamento das custas processuais, que no caso, não foram recolhidas, portanto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar a parte, em honorários sucumbenciais.

(...)”

Em suas razões, a parte apelante alega que a alegação de negativação pelo não pagamento das parcelas do financiamento do imóvel não procede, conforme demonstra a declaração emitida pela Caixa Econômica Federal datada de 18 de março de 2021.

Diz que o IPTU “
sempre esteve em nome do apelante, ficando de fácil constatação, não seria possível realizar a escrituração se não estivesse quitado junto a prefeitura os encargos de IPTU
”.

Aduz que o ajuizamento de execução pela Procuradoria do Município contra a autora se deu por erro porque já havia assumido os débitos perante a Prefeitura de Cuiabá.

Afirma que inexiste ato ilícito, tampouco dano moral.

Requer o provimento do recurso para que a Ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas no Id. n. 231109234.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora, ora apelada, ajuizou a Ação sob alegação de que ela e o réu, ora apelante, celebraram 09/12/2010 contrato verbal de compra e venda, tendo como objeto o imóvel residencial com 63,43 metros quadrados de área construída e área total de 250 metros quadrados, situado na rua Manoel Odorico Maciel, quadra 16, casa 14, bairro Cophamil, em Cuiabá, pelo preço de R$ 93.527,00, cujo pagamento se deu em 4 parcelas, já devidamente quitado.

Entre as obrigações do comprador, ficou estabelecido a transferência do saldo devedor do financiamento para o seu nome, todavia, ultrapassados mais de 10 anos, essa responsabilidade não foi cumprida, resultando em negativação do nome da autora e outros percalços de ordem financeira, como ajuizamentos de execuções fiscais de dívida de IPTU, bem como protestos em cartório.

O apelante afirma que não há nenhum débito com relação à Caixa Econômica Federal e para comprovar junta Autorização para Cancelamento da Propriedade Fiduciária com data de 18/03/2021, comprovante de pagamento do saldo devedor do financiamento de 03/03/2021, e Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 26/03/2021 (Id. 231109204).

No entanto, a procuração pública de cessão dos direitos possessórios do imóvel foi registrada pela autora em favor do réu em 09/12/2010, de modo que a transferência após 10 anos não retira a responsabilidade do comprador pelos danos causados.

Infere-se dos autos que em 31/10/2018 a Caixa Econômica Federal enviou à autora intimação de cobrança por meio do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá (Id. 231109156).

Além disso, a inscrição do nome da vendedora na dívida ativa relacionada ao IPTU 2011 a 2016, está devidamente comprovada nos extratos, certidão positiva de débito e cópia dos autos de execução fiscal protocolados em 2013 e 2020 (Id. 231108195).

A adesão ao parcelamento, visando a quitação dos débitos pretéritos, pouco antes da propositura da presente demanda, não afasta a pretensão da requerente de receber indenização por danos morais decorrentes da conduta do apelante.

Por conseguinte, é inconteste que as obrigações não cumpridas pelo comprador causaram prejuízos à proprietária vendedora, fato passível de indenização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA – RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDO –
NÃO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PELO COMPRADOR – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DA VENDEDORA – NEGATIVAÇÃO E BLOQUEIO DE CONTAS – DANOS MORAIS DEVIDOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A questão central envolve a responsabilidade do comprador pelo não registro da transferência do imóvel e a consequente obrigação de pagar os débitos tributários pendentes, bem como a indenização por danos materiais e morais sofridos pela autora.A revelia, em conformidade com o art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, salvo se as alegações forem inverossímeis ou contraditórias com os elementos constantes nos autos, o que não se verifica no presente caso.A ausência de contestação por parte do réu, somada aos documentos apresentados pela recorrente, como a procuração pública outorgada ao comprador, são suficientes para demonstrar a existência do negócio jurídico e o inadimplemento das obrigações contratuais pelo apelado.A contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes.
A autora comprovou que, em decorrência da omissão do réu em regularizar a transferência do imóvel e atualizar os cadastros junto aos órgãos competentes, foi diretamente responsabilizada por débitos tributários que não lhe competiam, resultantes do imóvel que, embora vendido, permaneceu registrado em seu nome. Esses débitos geraram execuções fiscais e a mesma foi obrigada a contratar advogados para sua defesa.O dano moral, in casu, é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica, em razão da gravidade da situação, caracterizada pelo impacto emocional sofrido pela requerente com a negativação de seu nome e bloqueio de suas contas.
(N.U 1023539-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – C
OMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – INÉRCIA - ATO QUE PODE SER REALIZADO MEDIANTE O REGISTRO DO CONTRATO – DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO VERIFICADO – VENDEDORES QUE FORAM COBRADOS DO PAGAMENTO DE IPTU EM RAZÃO DA OMISSÃO DO COMPRADOR EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS
– SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TITULO DE DANOS MORAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 4ª C. Cível - 0009847-12.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 15.03.2022) (TJ-PR - APL: 00098471220178160001 Curitiba 0009847-12.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 15/03/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2022)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024